Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722285-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN OLIVEIRA DE MORAIS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória (contrato de prestação de serviços educacionais – R$ 33.948,34), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo réu/agravante. Alega, em síntese, que: 1) aufere remuneração bruta mensal de R$ 3.569,80, sendo a renda líquida de R$ 2.974,26, laborando na função de recepcionista e sua Carteira de Trabalho Digital corrobora essas informações; 2) a capacidade financeira somente pode ser medida através do rendimento líquido; 3) a Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, presume ser hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários-mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I); 4) sua renda é rapidamente consumida por despesas essenciais e inadiáveis, como aluguel (R$ 700,00), alimentação e combustível e contas básicas; 5) apesar de ter recentemente obtido sua inscrição nos quadros da OAB, ainda não conseguiu se estabelecer no mercado da advocacia, não possui clientela e, portanto, não aufere qualquer rendimento proveniente da profissão para a qual se qualificou; 6) ingressou em seu curso de graduação através de financiamento estudantil, cujos requisitos de carência foram por ele preenchidos quando da assinatura do contrato; 7) os extratos bancários demonstram a ausência de saldo em conta, bem como a falta de limite no cartão de crédito ao final do mês, revelando que o agravante não vive, apenas sobrevive. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer seja concedido o benefício da justiça gratuita em relação aos honorários sucumbenciais ou, então, deferido o parcelamento das custas e emolumentos, despesas e honorários, nos moldes do art. 98, § 6o do CPC. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados pelo réu, este é empregado, possui rendimento mensal aproximado bruto de R$ 3.569,80, e líquido de R$ 2.974,26 (ID 232675805). (...) Não menos importante, o requerido, ADVOGADO, não colacionou nos autos as rendas mensais das pessoas que residem consigo, tampouco acostou suas Declarações de Imposto de Renda, extratos de suas contas bancárias, e faturas de seus cartões de crédito. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. (...)” Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, o agravante é recepcionista e tem renda bruta de R$ 3.569,80 (liquida de R$ 2.974,26), o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) “(...) 6. O contracheque anexado aos autos indica renda líquida inferior a cinco salários mínimos, não havendo prova concreta de que a recorrente possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. (...)” (Acórdão 1981278, 0753715-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 4. Verificando-se a existência de declaração de hipossuficiência de renda assinada pelo autor, que é corroborada por contracheque que registra que ele aufere renda líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça concedida em primeira instância. (...)” (Acórdão 1979442, 0707580-81.2022.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) “(...) 2. Em cumprimento ao princípio da igualdade material, a remuneração líquida é parâmetro adequado de aferição de hipossuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1976643, 0712107-78.2024.8.07.0016, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de não recebimento da reconvenção por ele apresentada, caso não recolhidas as custas respectivas. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas da reconvenção apresentada pelo réu/agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento da ação monitória. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator